Tribunal: CARF
Processo: 10120.010533/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010533/2009-33
ACÓRDÃO
2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NARAYANA TEIXEIRA HANNAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide
circunscreve-se aos termos da impugnação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GASTOS COM INSTRUMENTADORES
CIRURGICOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR.
Os gastos com instrumentadores cirúrgicos e com aquisição de materiais
médicos/hospitalares somente são dedutíveis, a título de despesas
médicas, se integrarem a conta de estabelecimento hospitalar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
2
Jose Marcio Bittes – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB
da DRF/Goiânia, para reduzir o Imposto a Restituir apurado na DIRPF/2008 para
R$ 829,09.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física. Valor: R$ 18.467,85. Motivo da glosa: 1) Despesas que não integram a
fatura hospitalar: R$ 200,00 (Ciloene Oliveira Xavier - instrumentadora cirúrgica),
R$ 300,00 (Ma Madalena C. Cardoso - instrumentadora cirúrgica) e R$ 12.000,00
(BEF Medical Mat. Méd. Hospitalares Ltda. - compra de materiais
médicos/hospitalares); 2) Despesas com não dependente: R$ 864,00 (Unimed); 3)
Falta de comprovação: R$ 5.103,85 (Unimed).
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
a contribuinte teve ciência do lançamento em 28/08/2009, conforme documento
de fl. 55 e, em 29/09/2009, apresentou impugnação por procurador habilitado,
em petição de fls. 02/05, acompanhada dos documentos de fls. 06/26, na qual
alega, resumidamente, o quanto segue:
- que, de forma preliminar, informa que requereu, por escrito, cópia do dossiê
fiscal, mas não conseguiu obtê-lo, pois o mesmo não foi encontrado nos arquivos,
fato que acarretou prejuízos à defesa;
- que a documentação apresentada pela impugnante é absolutamente idônea
para comprovar que todas as despesas têm natureza de despesas médicas,
devendo, portanto, ser restabelecidas;
- que as despesas glosadas referem-se a uma cirurgia a que foi submetida,
denominada gastroplastia, ocorrida em 03/02/2007, no Instituto de Neurologia de
Goiânia, conforme Boletim Centro Cirúrgico no 2746;
- que, à vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento
das glosas indicadas.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
3
Em 14/10/2009, a contribuinte apresentou a petição de fl. 33 para solicitar a
juntada de cópia autenticada da nota fiscal no valor de R$ 12.000,00 e dos recibos
nos valores de R$ 200,00 e R$ 300,00, além de procuração com poderes
específicos (fls. 34/37).
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados
a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa na manutenção da glosa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GASTOS COM INSTRUMENTADORES
CIRURGICOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR.
Os gastos com instrumentadores cirúrgicos e com aquisição de materiais
médicos/hospitalares somente são dedutíveis, a título de despesas médicas, se
integrarem a conta de estabelecimento hospitalar.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, gastos com instrumentadores
cirúrgicos e com aquisição de materiais médicos/hospitalares.
Despesas médicas – Unimed
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
4
Segundo a decisão de piso, “[o] contribuinte nada argumentou acerca da glosa das
despesas com a Unimed nos valores acima listados”. Em seu recurso voluntário, apresenta
comprovante de R$ 5.103,85 com a declaração de pagamentos da UNIMED (AMATRA 18).
Deveras, entendo que a matéria não foi, mesmo que genericamente, impugnada às
fls. 4 e ss., limitando-se a devolver à 1a instância apenas a matéria relativa aos gastos com cirurgia,
alvo do próximo subitem.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito da dedutibilidade ou não dos gastos com instrumentadores cirúrgicos
e com aquisição de materiais médicos/hospitalares, conforme os elementos existentes da
exordial.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se manifestarem a
respeito da dedução das despesas médicas com UNIMED. Consequentemente, não há que se falar
em constituição de lide no tocante a matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio
aos autos somente no recurso voluntário em razão da preclusão. A preclusão encontra
fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I-relativas a direito superveniente;
IIcompetir ao juiz conhecer delas de ofício;
III-por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
juízo
Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o conhecimento
do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a defesa e o recurso
apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão
denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na
impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido o
recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
5
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a defesa
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Vale lembrar ainda que se a intenção do contribuinte era demonstrar a
dedutibilidade da despesa médica, então deveria ter apresentado prova do seu direito com a
finalidade de comprovar a despesa médica (pagamento e beneficiários), visto que sobre o sujeito
passivo recai o ônus probatório, nos termos do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
Portanto, não há como se conhecer da matéria relacionada à dedução da despesa
médica com UNIMED.
Gastos com instrumentadores cirúrgicos e com aquisição de materiais
médicos/hospitalares
O art. 8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, inciso I, da Lei no 9.250/95, e art. 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são taxativos ao limitar a dedutibilidade das despesas pagas à médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, exclusivamente,
dentre os quais não se encontram contemplados os profissionais nutricionistas, enfermeiros e
instrumentadores cirúrgicos. Logo o pagamento realizado diretamente aos aludidos profissionais,
como aliás, noticiado pela própria Recorrente, não pode ser acatado por falta de previsão legal.
Nada obstante, na exceção do texto legal e dada as peculiaridades atribuídas à
determinados profissionais, no que tange as despesas realizadas com enfermeiros e
instrumentadores cirúrgicos, poderiam as mesmas ser dedutíveis se, efetivamente, integrassem a
conta ou fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar, diante da comprovada internação para
realização do noticiado procedimento cirúrgico, adotando-se aqui o mesmo tratamento fiscal
conferido às despesas massagistas.
No que concerne aos materiais e insumos cirúrgicos adquiridos diretamente pela
Recorrente, necessários ao procedimento cirúrgico em tela, melhor sorte não lhe reserva. A
exemplo dos dispêndios realizados com enfermeiros e instrumentadores cirúrgicos, não há
previsão legal para habilitar a conduta fiscal declarada.
Portanto, tais insumos somente poderiam ser dedutíveis se, de fato, também
integrassem a conta ou fatura emitida pelo médico ou pelo estabelecimento hospitalar.
Nesse sentido, os acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2007 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução das despesas
com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade, mediante
apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, podendo ser deduzidas aquelas
em relação às quais houve tal comprovação. DESPESAS COM COM
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
6
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM DEDUZIDAS. O
pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta
emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica
dedutível. Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao
instrumentador cirúrgico, por inexistência de previsão legal. Acórdão 2202-
007.937, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
relator: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva , publicação: 05/ Mar /2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2008 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE. As despesas médicas dedutíveis
restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de
saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de
regência. O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de materiais
cirúrgicos e outros insumos, via de regra, somente poderá ser deduzido da base
de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida
profissional médico ou pelo estabelecimento hospitalar. IRPF. DEDUÇÕES DE
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS REALIZADOS A INSTRUMENTADORES
CIRÚRGICOS, ENFERMEIROS E NUTRICIONISTAS. Inexiste previsão legal para
dedução dos valores pagos a instrumentador cirúrgico, enfermeiro e nutricionista.
Nada obstante, os pagamentos efetuados somente a profissionais de enfermagem
e instrumentação cirúrgica poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda quando os valores integrarem a conta emitida pelo estabelecimento
hospitalar, relativamente a uma despesa médica dedutível. Mantém-se a glosa
quando o pagamento é realizado diretamente aos respectivos profissionais. PAF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas,
mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as
judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Acórdão 2003-000.255 Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção, relator:
Wilderson Botto, publicação: 11 / Oct /2019
Cabe salientar que materiais cirúrgicos adquiridos (grampos e outros insumos) não
se tratam de próteses ou aparelhos ortopédicos a justificar a aquisição direta acobertada pela
legislação de regência, de forma a possibilitar a fruição do benefício fiscal. Assim, mesmo que a
prova documental produzida aliada às razões recursais, não deixem dúvida de que a Recorrente
arcou com os custos da aquisição dos materiais indispensáveis e necessários na intervenção
cirúrgica suportada, ao promover diretamente o aludido dispêndio desnaturou-se a dedutibilidade
das despesas, urgindo a manutenção da glosa no particular.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
7
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, incido I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas
médicas. a contribuinte discorda do lançamento e requer o cancelamento do
débito fiscal.
Primeiramente, a contribuinte alega que teria solicitado cópia do dossiê fiscal,
mas que o mesmo não lhe teria sido entregue. Não há provas nos autos de que os
documentos não lhe foram entregues ou de que houve algum óbice ou
dificuldade para que ela tivesse acesso aos autos do processo.
De qualquer forma, o dossiê fiscal, nos lançamentos decorrentes de Malha Fiscal
restringem-se, em geral, ao termo de intimação fiscal, aos documentos
apresentados pelo sujeito passivo, alguns documentos internos da Receita Federal
e à Notificação de Lançamento. Com exceção de algum documento interno da
Receita, tal como telas de sistemas e informações fiscais do contribuinte, que,
frise-se, são irrelevantes para/ lançamentos de despesas médicas, os demais
documentos são de conhecimento do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo ser prescindível a realização de diligência na atual fase do
procedimento administrativo, vez que a solução do litígio restringe-se somente a
questões de direito (glosa de despesas não incluídas na conta hospitalar e de não
dependentes) e questões de fato (falta de comprovação).
Por fim, entendo ser incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos autos
existem os elementos de provas necessários à solução do litígio e a infração está
demonstrada e tipificada. E mais, a impugnante articulou perfeitamente a sua
defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao ilícito fiscal que lhe foi
imputado.
Dessa forma, verificada a falta de prejuízo somado ao exercício pleno da defesa,
passa-se ao julgamento do mérito da infração.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999, acerca das deduções de despesas médicas permitidas na Declaração de
Imposto de Renda:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(..........)
Despesas Médicas
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
8
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas está sujeita à comprovação, que compreende o pagamento do serviço
médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, e
o beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus dependentes. Para tanto, é
necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi emitido por
pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o endereço
do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de
serviço.
A contribuinte incluiu despesas médicas na DIRPF/2008 no valor de R$ 35.623,85,
tendo sido glosadas as despesas de R$ 18.467,85. O motivo de cada glosa e a
análise de cada uma será detalhada a seguir:
Despesas que não integram a fatura hospitalar
· R$ 200,00 (Ciloene Oliveira Xavier - instrumentadora cirúrgica)
· R$ 300,00 (Ma Madalena C. Cardoso - instrumentadora cirúrgica)
· R$ 12.000,00 (BEF Medical Mat. Méd. Hospit. Ltda.)
A contribuinte alega que os gastos ocorreram em virtude de cirurgia denominada
gastroplastia a que foi submetida em 03/02/2007. Não se está a discutir a
realização da cirurgia e/ou dos gastos que, inclusive, foram comprovados com os
documentos anexados às fls. 15/20, mas sim a dedutibilidade de tais gastos frente
à legislação do Imposto de Renda.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
9
Vejamos a seguir, as respostas a perguntas análogas constantes no Manual
Perguntas e Respostas – IRPF 2008 editado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, a seguir:
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
347 — Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social,
massagista e enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que por
motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
MEDICAMENTOS
353 — Os gastos com medicamentos podem ser deduzidos como despesas
médicas?
Não, a não ser que integrem a conta emitida pelo estabelecimento
hospitalar.
A legislação tributária não prevê a dedutibilidade de medicamentos ou
equipamentos médicos adquiridos pelo sujeito passivo de forma direta. De igual
forma, inexiste previsão legal para dedução de gastos com profissionais que
prestem serviços auxiliares em hospitais e em residências, como instrumentador
cirúrgico, enfermeiro, assistente social e massagista. Apesar da pergunta no 353
não se referir exatamente a instrumentador cirúrgico, o entendimento é o mesmo
aplicável aos enfermeiros.
Os gastos com medicamentos, equipamentos e instrumentador cirúrgico somente
são admitidos se integrarem conta de estabelecimento hospitalar.
No caso dos autos, a contribuinte pagou diretamente pelos serviços prestados
pelos instrumentadores cirúrgicos e pela compra dos medicamentos e
equipamentos utilizados na cirurgia de gastroplastia, razão pela qual deve ser
mantida a glosa.
Despesas com não dependente (R$ 864,00 – Unimed)
Falta de comprovação (R$ 5.103,85 – Unimed)
O contribuinte nada argumentou acerca da glosa das despesas com a Unimed nos
valores acima listados.
Desta forma, fica mantida integralmente a glosa de despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
na parte que veicula inovação recursal, rejeitando-se a preliminar de nulidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010533/2009-33
10
Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 115
DF CARF MF
Original